Tribunal: STF
Processo: ARE 1283745
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    1) DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. CRESCIMENTO VERTICAL CONCEDIDO. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL APÓS INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM DIREITO DE DEFESA PARA ANULAÇÃO DA PROMOÇÃO ANTES CONCEDIDA. PODER DE AUTOTUTELA LEGALMENTE EXERCIDO.
    a) A Lei nº 1.656/58 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Curitiba, em seu artigo 48, preceitua que: “Art. 48 Será declarado sem efeito, em benefício daquele a quem caiba, de direito, a promoção, o ato que promover indevidamente o funcionário.
    b) No caso, houve a abertura do Procedimento de crescimento vertical por merecimento para servidores do Município de Curitiba, por intermédio do Edital nº 14/2012. Após a validação dos cursos apresentados pelo Apelante, sobreveio o resultado do referido Procedimento, sendo classificado na última posição, qual seja, 41ª, com pontuação 83,86 para o cargo de Cirurgião-Dentista.
    c) Contudo, após a interposição de recurso administrativo por uma Servidora que havia sido desclassificada, houve alteração da pontuação final, de modo que, por consequência, o Apelante teve sua situação funcional modificada, ficando classificado fora do número de vagas, ou seja, na posição 42ª, excluindo-lhe, por consequência, o benefício do crescimento vertical anteriormente deferido.
    d) É bem de ver, ainda, que houve a instauração de Procedimento Administrativo, de modo que, posteriormente à exclusão do Apelante do crescimento vertical de 2012, determinou-se a sua ciência, que, após comparecimento, em 21/08/2013, no Departamento de Política de Pessoas, limitou-se a não certificar a ciência do referido Processo, deixando, assim, de apresentar defesa.
    e) Assim, após a concessão do referido crescimento vertical ao Apelante, o Poder Público instaurou Processo Administrativo, em razão de ter alterado, depois da interposição de recurso administrativo por uma Servidora, a pontuação e classificação final do Certame, assegurando, assim, o direito de defesa e corrigindo ilegalidade.
    f) Destarte, restou devidamente comprovado que o Poder de Autotutela foi regularmente exercido, não se podendo falar em ilegalidade ou abuso de poder.
    g) Por fim, vale frisar que, nos termos da Súmula nº 473 do STF, do ato anulado por ilegalidade, não derivam direitos: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
    2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente